Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602327-44.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
19/09/2023
Número: 0602327-44.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ANNE CAROLINE LAURINDO DIAS - ELEICAO
2022 ANNE CAROLINE LAURINDO DIAS DEPUTADO ESTADUAL, NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANNE CAROLINE LAURINDO DIAS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
ANNE CAROLINE LAURINDO DIAS (REQUERENTE)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721388
18/09/2023
11:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.458

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602327-44.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANNE CAROLINE LAURINDO DIAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
REQUERENTE: ANNE CAROLINE LAURINDO DIAS
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. JUNTADA
DE DOCUMENTOS APÓS PARECER
CONCLUSIVO. PRECLUSÃO. NÃO
C O N H E C I M E N T O .
E N V I O
D E
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
GASTOS ELEITORAIS. COMPROVAÇÃO.
R E C U R S O S
P R I V A D O S .
REGULARIDADE. AFERIÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE.
D E S P E S A S
A P Ó S
E L E I Ç Ã O .
INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIAS.
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E
FINAL. DESPESAS DECLARADAS.
ALTERAÇÃO DA RUBRICA SOB A QUAL
L A N Ç A D A S . E R R O F O R M A L .
LANÇAMENTOS EQUIVOCADOS. ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
T R A N S P A R Ê N C I A .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43721388 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

1. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

2. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

4. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

5 . A p e s a r d e n ã o o b r i g a t ó r i a a
comprovação inicial dos gastos eleitorais
custeados com recursos de origem
exclusivamente privada, pode a Justiça
Eleitoral determinar a apresentação de
alguns ou todos os comprovantes, a fim de
aferir a regularidade dos procedimentos.
Inteligência do art. 53, II, c, e seu § 2º, da
Res. TSE 23.607/2019.

6. A omissão de despesas ou identificação
de gastos sem comprovação, ainda que
provenientes de recursos privados,
prejudicam a aferição da regularidade da
movimentação financeira da campanha,
notadamente quanto à sua vinculação às
atividades eleitorais.

7. As inconsistências nas despesas pagas
com recursos privados não ensejam a
Num. 43721388 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

determinação de devolução dos valores, em
virtude da ausência de previsão normativa.

8. O pagamento de despesas ou a emissão
de notas fiscais após a eleição, quando
evidenciado pela natureza do gasto que sua
contratação se deu antes do pleito, não
constitui irregularidade, na forma do art. 33,
§ 1º, da Resolução TSE 23.607/19.

9. A alteração, em prestação de contas
final, da rubrica sob a qual lançada despesa
na prestação de contas parcial não induz à
desaprovação das contas, caso inexistente
indício de ocultação de receitas ou de
gastos.

10. O lançamento efetuado de forma
evidentemente equivocada em prestação de
contas final, desde que identificada a
origem e destino dos recursos utilizados,
constitui mero erro material e não leva à
conclusão pela desaprovação das contas.

11. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o valor da irregularidade atinge
percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha,
sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00.
Precedentes do TSE.

12. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 43721388 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ANNE
CAROLINE LAURINDO DIAS, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo NOVO,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43362821).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43599881), em
que foram apontadas divergências, sobre as quais a candidata apresentou manifestação,
acompanhada de documentos (id. 43611286 e seguintes), e retificação das contas (id.
43609194 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação com ressalvas das contas prestadas (id. 43642665).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 43652885).

Após a conclusão dos autos para julgamento, a candidata apresentou nova
manifestação (id. 43692547), juntando novos documentos que afastariam as
irregularidades apontadas pelo setor técnico.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 217.188,38, sendo: R$
154.115,00, provenientes de recursos financeiros arrecadados por meio de doações de
pessoas físicas; R$ 1.000,00, em recursos financeiros próprios; R$ 28.529,26 em
recursos financeiros recebidos em doação de outros candidatos; R$ 1.241,53, oriundos
de recursos estimáveis em dinheiro provenientes do partido (Outros Recursos); R$
30.902,59 em recursos financeiros provenientes de financiamento coletivo; e R$ 1.400,00
em recursos financeiros, decorrentes de eventos de arrecadação realizados.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 11.988 votos, não tendo sido eleita.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
Num. 43721388 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso no envio de relatórios financeiros (item “1.1.1”);

2) Recebimento de doações anteriormente à prestação de contas parcial e
nela não informadas (item “10.1”);

3) Inconsistências em despesas pagas com Outros Recursos (item “11.2”);

4) Realização de despesas em data posterior à eleição (item “11.3”);

5) Divergências de valores de despesas declaradas nas prestações de contas
parcial e final (item “11.4”);

6) Realização de gastos eleitorais em data anterior à da prestação de contas
parcial e nela não informados (item “11.5”); e

7) Inconsistências materiais em lançamentos realizados na prestação de
contas (itens “12” e “13”).

Todavia, antes de adentrar ao mérito das irregularidades apontadas no
parecer conclusivo, mister analisar a validade da documentação juntada a destempo, por
meio da petição de id. 43692547.

I - Validade da documentação juntada após o parecer conclusivo

O prazo para a prestação de contas da campanha dos candidatos a cargos
sem disputa em segundo turno é determinado pela Lei 9.504/97 e Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às
eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar
contas por seu intermédio, os comitês deverão:

[...]

III - encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições, o
Num. 43721388 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo
anterior, ressalvada a hipótese do inciso seguinte;

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas
ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas,
via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições

No art. 53 da Resolução TSE 23.607/2019 são elencadas as informações e
documentos que devem compô-la, sendo, portanto, dever da candidata ou candidato
apresentar suas contas com a documentação necessária, consoante determinação legal.

Acerca da análise das contas prestadas, disciplina a já citada Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão. [grifou-
se]

Da leitura do citado art. 69, § 1º, da norma de regência, vê-se claramente
que, decorrido o prazo para manifestação da parte interessada acerca dos apontamentos
realizados na diligência expedida pela Justiça Eleitoral, opera-se a preclusão, sendo
inadmissível o conhecimento, para fins de afastamento das irregularidades não corrigidas,
de documentos apresentados posteriormente.

Esta Corte tem entendido pela possibilidade de conhecimento de documentos
apresentados pela parte após a emissão do parecer conclusivo unicamente para o fim de
afastar a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar
enriquecimento ilícito da União.

No caso concreto, inexiste determinação para recolhimento de valores à
União, conforme adiante se verá, dado que a totalidade dos recursos utilizados na
campanha provém de fontes privadas de financiamento.

Dessa forma, tem-se por preclusas tanto a manifestação de id. 43692547
quanto a juntada dos documentos que a instruem, razão pela qual deles não conheço no
Num. 43721388 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

presente Voto. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

[...]

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Por fim, cumpre analisar a alegação de que à candidata não foi oportunizada
manifestação anterior acerca da irregularidade apontada somente no parecer conclusivo,
consistente em divergência de valores quanto a despesas com o fornecedor Google Brasil
Internet LTDA.

Tal assertiva, contudo, não se sustenta nos fatos.

Conforme constou do item “5.2” do relatório de diligências de id. 43599881, o
setor técnico apontou a ausência de documentos comprobatórios de todas as despesas
declaradas com o fornecedor Google Brasil Internet LTDA, dentre outros.

Após retificação das contas (ids. 43609194 e seguintes) e manifestação da
interessada (id. 43611286), parte dessas irregularidades foi sanada, restando, ainda,
algumas irregularidades que não foram devidamente corrigidas ou esclarecidas pela
candidata, conforme itens “11.2.1”, “11.2.2” e “11.2.3” do parecer conclusivo de id.
43642665.

Mais especificamente, a irregularidade referente ao fornecedor Google Brasil
Internet LTDA consta elaborada no item “11.2.2” do referido parecer, na forma seguinte:

Num. 43721388 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

Dessa forma, verifica-se com facilidade que não se trata de nova
irregularidade indicada pelo setor técnico somente no parecer conclusivo, mas de simples
apontamento pela comprovação apenas parcial das despesas com referido fornecedor.

Portanto, não se trata de inovação, mas de mero apontamento acerca da
regularização apenas parcial de irregularidade que integrou o relatório de diligências.

Passa-se, assim, à análise pormenorizada das irregularidades apontadas.

II - Mérito

1) Atraso no envio de relatórios financeiros (item “1.1.1”)

Segundo o parecer conclusivo, a candidata descumpriu a obrigação de
informar o recebimento de recursos para a campanha no prazo de 72 horas, em violação
ao disposto no art. 47, I, da Resolução TSE 23.607/2019, sendo eles:

Num. 43721388 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

Em manifestação nos autos (id. 43611286), a candidata alegou que “todas as
doações recebidas foram efetivamente declaradas à Justiça Eleitoral, atingindo fielmente
o objetivo e o espírito de transparência almejado pela legislação eleitoral”.

Tal irregularidade atinge o percentual de 7,96% do total movimentado na
campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

Num. 43721388 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação
com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO
Num. 43721388 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.
Num. 43721388 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, é causa
para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso em tela, tem-se que, apesar de, em conjunto, representarem
percentual considerável da movimentação financeira da campanha, as irregularidades ora
tratadas não possuem a mesma gravidade.

Do contido nos autos, vê-se que aqueles que apresentaram maior atraso (63
dias) somam apenas R$ 150,00. Quanto aos demais, verifica-se que aquele referente à
doação de Lucas Raduy Guimarães foi informado com apenas 1 dia de atraso, ao passo
que a doação de Emílio Batista Gomes sofreu atraso de 4 dias, sendo, contudo, ambos
informados em data bem anterior à eleição. Por fim, no tocante aos recursos arrecadados
por meio de financiamento coletivo (queroapoiar.com.br), verifica-se que, a despeito do
atraso de 7 dias, o prazo regular para informação à Justiça Eleitoral venceu em data
posterior à da eleição, revelando, com isso, baixo impacto na transparência da
contabilidade da campanha.

Desse modo, há que se analisar a irregularidade apontada em conjunto com
as demais, a fim de se concluir pela quebra, ou não, da transparência e da confiabilidade
Num. 43721388 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

das contas.

2) Recebimento de doações anteriormente à prestação de contas parcial
e nela não informadas (item “10.1”)

Segundo consta do parecer conclusivo, a candidata recebeu doações
anteriormente à data de apresentação da prestação de contas parciais e nela não
informadas, totalizando o montante de R$ 1.400,00, o que corresponde a 0,64% do total
movimentado na campanha:

Em manifestação nos autos (id. 43611286), a candidata justificou-se
alegando que “inicialmente todas essas receitas haviam sido declaradas como doações
financeiras simples, e constaram na prestação de contas parcial. Ocorre que, após, foram
reclassificadas de modo a vinculá-las à comercialização de bens em si, razão pela qual
aparentemente não constaram da prestação de contas parcial.”

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
Num. 43721388 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Nesse aspecto, necessário avaliar a justificativa apresentada pela candidata,
por meio da confrontação das informações supostamente omitidas com aquelas
constantes do demonstrativo de recursos arrecadados constantes do id. 43102813,
apresentado quando do envio da prestação de contas parcial.

Em comparando a tabelas constante do item “10.1” do parecer conclusivo
com aquela constante do id. 43102813, verifica-se que ao menos parte das doações
recebidas, ainda que provenientes de arrecadação por meio da comercialização de bens,
constaram lançadas na prestação de contas parcial, remanescendo inconsistência
referente à data do recebimento daquela oriunda de Beatriz Albino Dias e omissões
quanto às de Maria Eugenia do Amaral Kroetz, José Roberto Alcântara Lobo, João
Henrique Pereira Navarro Lins, Vanny Keilly Rosa Moraes, além de omissão parcial
daquelas recebidas de Luciane Heindyk Rodrigues Dias. No total, tais omissões atingem
R$ 500,00, o que corresponde à 0,23% do total movimentado na campanha.

Assim sendo, dado o diminuto impacto das omissões existentes, todas, ao
final, declaradas na prestação de contas final, há que se avaliar, em conjunto com as
demais irregularidades, a gravidade do apontamento para a transparência e o controle
concomitante das contas de campanha.

3) Inconsistências em despesas pagas com Outros Recursos (item
“11.2”)

De acordo com a análise técnica realizada, foram detectadas inconsistências
relacionadas a despesas pagas com Outros Recursos, na forma seguinte:

I - Divergências entre os valores contratados e pagos:

Num. 43721388 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

Num. 43721388 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

II - Comprovação parcial dos gastos com aquisição de créditos junto à
empresa Google Brasil Internet Ltda, restando uma diferença não comprovada de R$
5.823,59;

III - Não comprovação do gasto referente à despesa de R$ 186,00 junto à
empresa Americanas S/A;

Acerca da comprovação dos gastos eleitorais, assim dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

(...)

A despeito de não obrigatória a apresentação, quando da prestação de
contas, dos documentos comprobatórios de despesas pagas com uso de recursos de
origem privada (art. 53, II, c, da Res. TSE 23.607/2019), tal dever surge no momento em
que assim é solicitado pela Justiça Eleitoral, conforme prevê expressamente o art. 53, §
2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Isso decorre do fato de que, apesar de não haver previsão de restituição de
recursos privados em decorrência da não comprovação adequada dos gastos correlatos,
a regularidade das despesas feitas em campanhas eleitorais é objeto de análise pela
Justiça Eleitoral, a quem incumbe o dever de garantir a transparência da movimentação
de campanha, garantindo-se ao eleitor, por seu intermédio, o acesso a informações
Num. 43721388 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

precisas e claras acerca da origem e destino dos recursos utilizados.

Além da apresentação da documentação comprobatória dos gastos
efetuados, é necessário que essa possua correlação com os valores efetivamente pagos
aos destinatários, de modo a garantir a regularidade da despesa contratada.

No caso em tela, verifica-se que a ausência de comprovação da regularidade
de parte dos gastos eleitorais, no montante de R$ 10.138,71, o que corresponde a 3,74%
do total movimentado na campanha, compromete a transparência e confiabilidade das
contas prestadas, deixando-se, contudo, de determinar a restituição dos valores, dado
que advêm integralmente de recursos de origem privada, inexistindo, na normativa
vigente, previsão para tanto.

4) Realização de despesas em data posterior à eleição (item “11.3”)

Constou do parecer conclusivo que a candidata realizou as seguintes
despesas, no montante de R$ 4.849,73, correspondente a 1,79% do total movimentado
na campanha, após a data da eleição para a qual concorreu, ocorrida em 02/10/2022:

Em manifestação nos autos (id. 43611286), defendeu-se a candidata
alegando que tais despesas referem-se a gastos efetuados em momentos anteriores à
eleição, apesar das respectivas notas fiscais possuírem data de emissão posterior.

A Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
Num. 43721388 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral. [grifou-se]

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c
e inciso II, alíneas a até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente
da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação. [grifou-se]

Com relação à realização de despesas após a data da eleição, analisando os
dados apontados no parecer técnico constata-se que se tratam de despesas inerentes à
própria campanha eleitoral e, portanto, contratadas anteriormente (ids. 43611281,
43611282 e 43611283).

Com efeito, foge da razoabilidade imaginar que um candidato contrataria tais
serviços após a eleição. Assim, a natureza das despesas demonstra que a contratação se
deu antes da eleição, sendo que seu pagamento posterior não constitui irregularidade,
uma vez que autorizado pelo § 1º do art. 33 da Resolução TSE 23.607/2019, desde que
seja realizado antes da data da entrega da prestação de contas da campanha.

Acerca do tema cito, a título de exemplo, os seguintes julgados desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA
MESMA RESOLUÇÃO. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA INSCRITA EM PROGRAMA
SOCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALSIDADE. APURAÇÃO QUE DEVE
OCORRER NA SEARA CRIMINAL OU NO ÂMBITO DA REPRESENTAÇÃO INDICADA
PELO ART. 30-A DA LEI DAS ELEIÇÕES. EMISSÃO DE NOTA FISCAL APÓS A ELEIÇÃO
REFERENTE À DESPESA CONTRATADA E PAGA NO PERÍODO ELEITORAL. OMISSÃO
DE DESPESA. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

[...]

6. Embora seja contrária ao regramento pertinente, a emissão de nota fiscal após a data da
eleição não constitui vício grave quando verificada a regularidade da despesa, como a sua
contratação durante o período eleitoral.

[...]

9. Recurso conhecido desprovido.
Num. 43721388 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

[Prestação de Contas nº 06002851520206160025, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/06/2021]

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. PDT. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

1. Após as eleições, é permitida a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia
da eleição.

[...]

3. Contas aprovadas.

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 71752 – PR, ACÓRDÃO n 53206 de 10/07/2017,
Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ 13/07/2017]

Inexistente, portanto, a irregularidade apontada.

5) Divergências de valores de despesas declaradas nas prestações de
contas parcial e final (item “11.4”)

Consoante constou do parecer conclusivo, foram detectadas divergências
entre despesas declaradas na prestação de contas parcial e o contido na prestação de
contas final, na forma seguinte:

Num. 43721388 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

Em petição nos autos (id. 43611286), a candidata alegou que “referidas
divergências dizem respeito a despesas que sofreram alteração no valor no decorrer da
campanha”, anexando documentos.

Segundo o setor técnico (id. 43642665), “especificamente sobre as despesas
de transporte ou deslocamento que foram lançadas na parcial e excluídas da final (e na
retificadora), não houve esclarecimento de como se deu o pagamento dos referidos
valores que, juntos, totalizam R$ 1.179,00”. Tal irregularidade atinge, portanto, 0,54% do
total dos recursos movimentados.

A correção dos valores informados entre a prestação de contas parcial e a
final, de modo a manter a coerência contábil da campanha, visa garantir a transparência e
confiabilidade das contas, sendo que divergências nas informações prestadas pelos
candidatos podem indicar a presença de contratações inexistentes, criadas com o fim de
justificar gastos ilegais, com emprego de recursos arrecadados para a campanha.

No caso concreto, verifica-se que a candidata previu, nos contratos de
militância, de modo separado, remuneração pelos serviços prestados e pelo
deslocamento efetuado pelo contratado, assim registrando na prestação de contas
Num. 43721388 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

parcial.

Na prestação de contas final, todavia, unificou todos os pagamentos
efetuados a um mesmo fornecedor sob a mesma rubrica (id. 43609205), o que gerou o
apontamento do SPCE como se houvesse omissão de despesa na versão final da
contabilidade de campanha.

À míngua de qualquer informação do setor técnico de que tais valores não
foram efetivamente pagos aos destinatários, tem-se que a irregularidade constitui-se em
mero vício formal, sem maior repercussão na transparência e confiabilidade das contas
prestadas, bastando a aposição de ressalva.

6) Realização de gastos eleitorais em data anterior à da prestação de
contas parcial e nela não informados (item “11.5”)

Constou do parecer técnico que foram detectados gastos efetuados em data
anterior à da apresentação da prestação de contas parcial, mas nela não informados:

Em manifestação nos autos (id. 43611286), a candidata não negou nem
justificou a omissão, limitando-se a afirmar que “em que pese não tenham sido declaradas
quando da prestação parcial, trata-se de mero erro formal, que não é capaz de macular
as contas da candidata”, concluindo, ainda, que “tais apontamentos são de menor
importância, uma vez que as aludidas despesas estão presentes e objetivamente
declaradas na prestação de contas final”.

Tais omissões perfazem o montante de R$ 8.571,73, correspondendo a
3,95% do total movimentado na campanha.

Num. 43721388 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

Conforme já mencionado no item “2” do presente Voto, o art. 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019 dispõe que “a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

Dessa forma, tem-se que a omissão de informações na prestação de contas
parcial constitui falha de natureza grave, sendo necessária a apresentação de justificativa,
a ser sopesada pela Justiça Eleitoral, para sua desconsideração.

No caso em tela, a candidata não apresentou qualquer justificativa para a
omissão, limitando-se a alegar que se trata de mero vício formal, dado que tais
informações constam da prestação de contas final.

Ocorre que o argumento de que as informações foram prestadas ao final não
tem o condão de, sozinho, afastar a gravidade da irregularidade apontada, havendo
necessidade de sopesamento do impacto causado na transparência das contas, dada a
necessidade de garantir o controle concomitante dos gastos eleitorais tanto por eleitores
quanto pelos órgãos legitimados.

Assim, face à ausência de qualquer justificativa para a omissão verificada,
tem-se que a irregularidade é grave e seu impacto nas contas deve ser analisado em
conjunto com as demais.

7) Inconsistências materiais em lançamentos realizados na prestação de
contas (itens “12” e “13”)

Segundo o setor técnico, a candidata, apesar de ter transferido todo o saldo
remanescente da conta bancária ao Diretório Estadual do partido, conforme regime
aplicável às sobras financeiras, lançou valor divergente no extrato da prestação de contas
final retificadora, caracterizando mero erro material, que não comprometeu a
transparência e confiabilidade das contas da campanha, visto que perfeitamente
identificado pela análise feita.

Na mesma linha, identificou o parecer conclusivo o lançamento equivocado
como dívida de campanha de valor recolhido à direção partidária em decorrência de
créditos adquiridos junto à empresa Facebook e não utilizados, caracterizando,
novamente, mero erro material, incapaz de justificar a desaprovação das contas.

Ao todo, tais lançamentos equivocados atingiram R$ 3.913,20,
correspondendo a 1,80% de todos os recursos movimentados na campanha e
constituindo mero erro formal, incapaz de levar à conclusão pela desaprovação das
contas.

Num. 43721388 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

8) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens “1”
(7,96%), “2” (0,23%), “5” (0,54%) e “7” (1,80%) constituem meros vícios formais,
incapazes de afetar a transparência e a confiabilidade das contas, bem como que aquelas
constantes dos itens “3” (3,74%) e “6” (3,95%), apesar de graves, totalizam, em conjunto,
7,69% dos recursos movimentados na campanha, não atingindo o percentual mínimo de
10% jurisprudencialmente fixado para a desaprovação das contas, a aprovação com
ressalvas é medida que se impõe:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

Num. 43721388 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

Por fim, afasto a irregularidade descrita no item “4”, por inexistente, ao
mesmo passo em que deixo de determinar o recolhimento de valores ao Erário ou ao
partido, dado que inaplicável ao caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por ANNE CAROLINE LAURINDO
DIAS, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo NOVO, na forma da
fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43721388 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602327-44.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ANNE CAROLINE LAURINDO DIAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537, PAULO
AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667 - REQUERENTE: ANNE CAROLINE
LAURINDO DIAS - Advogados da REQUERENTE: LUCAS BESSONI COUTINHO DE
MAGALHAES - MG139537, PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721388 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2023 11:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091811584734100000042680887
Número do documento: 23091811584734100000042680887
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/09/2023 14:42:46